Tribunal: TJBA
Processo: 0001070-80.2014.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001070-80.2014.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Advogado(s)
:
ESTERFESON FONTES MARCIAL, HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: SILVAL ROCHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
AGILEU BATISTA DOS SANTOS, FILIPE ZANIBONI NERY

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONFIGURADA. PROCESSO PARALISADO. VALIDADE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001070-80.2014.8.05.0120, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITAMARAJU e como apelado SILVAL ROCHA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.